Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSÁRIA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO ESPÓLIO (PARTE RÉ). NÃO CUMPRIMENTO. ACERTO DA SENTENÇA NÃO RESOLUTIVA DE MÉRITO, POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

I. A matéria impugnada devolvida a esta 2a Turma Cível diz respeito ao acerto (ou não) da extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da ausência de emenda à petição inicial.
II. Apesar da justificada determinação judicial da emenda à petição inicial, com expressa advertência, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, a apelante (parte autora) não indicou o representante legal da parte ré (espólio), muito menos a documentação que comprovasse o óbito para a devida correção do polo passivo.
III. Além disso, a petição inicial teria deixado de comprovar a constituição da mora do devedor, nos termos do artigo 2o do Decreto-Lei 911/69.
IV. No cenário processual não se vislumbra “error in judicando” na sentença não resolutiva de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial.
V. Apelação desprovida.